Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704673-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PATRICIA MARQUES CARDOSO D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que as alegações do agravante apresentadas no tópico 2.2 (não atualização dos valores executados – realizado depósito para garantia do juízo) não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento das alegações em referência, haja vista a supressão de instância. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10